Tribunal: TJMT
Processo: 0001982-56.1994.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001982-56.1994.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RICARTE DE FREITAS JUNIOR - CPF: 166.773.589-68 (EMBARGADO), IEDA LUCIA DE CARVALHO DE FREITAS - CPF: 807.445.831-87 (EMBARGADO), ROSA MARIA CARDOZO DOS SANTOS - CPF: 352.567.531-34 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE SILVESTRI LOPES - CPF: 163.129.701-59 (EMBARGADO), CARMEN LIGIA PIMENTEL LOPES - CPF: 002.767.118-66 (EMBARGADO), MAURO ANTONIO BUSNELLO - CPF: 093.834.090-53 (EMBARGADO), MARIA HELENA OSORIO MACCAGNINI - CPF: 347.219.910-53 (EMBARGADO), CLAUDIO MARCHI - CPF: 238.600.499-68 (EMBARGADO), ADY APARECIDA DA SILVA MARCHI - CPF: 103.793.121-15 (EMBARGADO), RALPH RUEDA - CPF: 209.413.231-53 (EMBARGADO), SILVANA PEIXOTO HUGUENEY - CPF: 327.464.231-20 (EMBARGADO), CARLOS SILVESTRIN GUIMARAES - CPF: 362.332.851-00 (EMBARGADO), LARISSA DE CARVALHO - CPF: 474.325.511-20 (EMBARGADO), AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 021.817.541-87 (EMBARGADO), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0001-66 (EMBARGANTE), RICARDO RIBEIRO VIANA DE QUEIROZ - CPF: 337.668.018-30 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - CPF: 610.131.371-91 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), MARIO LUCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - CPF: 033.464.374-00 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDIFICIO MONT BLANC - CNPJ: 36.910.107/0001-14 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), RODRIGO BRAGA - CPF: 015.152.739-38 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SILVESTRI LOPES - CPF: 163.129.701-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN LIGIA PIMENTEL LOPES - CPF: 002.767.118-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ANTONIO BUSNELLO - CPF: 093.834.090-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA OSORIO MACCAGNINI - CPF: 347.219.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MARCHI - CPF: 238.600.499-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADY APARECIDA DA SILVA MARCHI - CPF: 103.793.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), RICARDO VINICIUS EID FRENEDA - CPF: 311.180.088-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL DECORRENTE DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é omisso o acórdão que enfrenta todos os fundamentos de fato ou de direito expostos nas razões recursais e necessários ao deslinde da controvérsia.

A contradição que autoriza a interposição dos Aclaratórios é a existente entre os fundamentos adotados e a conclusão do aresto, o que não ocorreu neste caso.

A
premissa fática equivocada
é aquela que se funda em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da matéria.

Os E
mbargos
de D
eclaração
não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento a Apelação interposta pelos ora embargados em Cumprimento de Sentença.

O embargante aponta omissão no aresto ao decidir as questões da preclusão e à nulidade das intimações, erro material e premissa fática equivocada.

Contrarrazões no Id 175421183-pág.01/12.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão ora embargado deu provimento ao recurso para acolher a preliminar de ocorrência de preclusão lógica que se efetivou com o pagamento voluntário da condenação, reconhecendo o cumprimento integral da obrigação, bem como para condenar o apelado/embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixadas em 10% sobre o valor da dívida não depositada antes de escoado o prazo para pagamento voluntário.

A primeira alegação - omissão no aresto no que tange à alegação de que o excesso de execução não preclui por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser rediscutido o valor da condenação a qualquer tempo.

O voto condutor do aresto assim decidiu a questão:

“(...) Com o trânsito em julgado da sentença do processo de conhecimento, iniciou-se a fase de cumprimento do decisum.

Inicialmente, os recorrentes requereram o cumprimento parcial em relação à condenação em danos morais, cujos valores foram depositados.

Depois, eles pleitearam o cumprimento da sentença no que tange aos danos materiais, o qual foi recebido em decisão proferida pelo juiz em 28/05/2015, conforme fl. 1.417 (Id. 43237030 - Pág. 18). Contudo, não havendo certeza do valor exato, o banco apelado opôs embargos de declaração e requereu a liquidação da sentença por arbitramento (fls. 1.598-1.601, Id. 43237037 - Págs.11-14) com realização de perícia técnica para determinar o real valor.

Esses Aclaratórios foram acolhidos em 07/11/2015 para determinar a liquidação por arbitramento, nos termos da decisão de fls. 1.624-1.628 (Id. 43237038 - Págs. 28-32).

Durante todos os anos de discussão, nunca houve o depósito do montante alegado como devido pelo banco apelado e após discussões, chegou-se à fase de liquidação de sentença, fls. 2.050-2.052 (Id. 43237772 - Pág. 36-40), complementada pelas fls. 2.094-2.095 (Id. 43237774 - Pág. 37-39), a qual
declarou líquida a condenação

do banco Bradesco no valor de R$5.268.067,60 (cinco milhões e duzentos e sessenta e oito mil e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

Inconformado com o valor homologado, o apelado interpôs agravo de instrumento processado em 23/03/2018 sob o n. 1003158-39.2018.8.11.0000 (fls. 2.102-2.136, Ids. 43237774 - Págs. 46-73 e 43237776 - Págs. 01-07), o qual foi parcialmente provido
para determinar tão somente a exclusão das despesas de desocupação dos imóveis que ainda estavam presentes no cálculo homologado pela decisão agravada, passando o valor líquido da condenação para R$4.610.467,60 (quatro milhões seiscentos e dez reais quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

Desse acórdão o banco Executado interpôs Recurso Especial, mas a decisão foi mantida e
transitou em julgado

em

25/06/2019
.

Em
17/12/2018, os exequentes/apelantes ingressaram com Cumprimento Provisório de Sentença.

Diante da decisão desta Corte no referido Agravo de Instrumento ficou decidido que era devido aos apelantes o integral, de R$4.610.467,60 (quatro milhões seiscentos e dez reais quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), devendo o referido montante ser devidamente corrigido até o efetivo pagamento.

Assim, em
05/07/2019
, o
Executado compareceu aos autos espontaneamente consignando:

Levando-se

em

consideração

a

condenação

imposta

na

r.

sentença

d
e

liquidação

(R$

5.26
8
.
0
(57,
6
0

em

outubr
o
/2016
)
,

com

alterações

trazidas

pelo

v.

acórdão

que

deu

p
ar
cial

provimento

ao

agravo

de

instrumento

(exclusão

de

R$

R$

119.400
,
00

+

R$

119.400
,
00

+

R$

209.400

,
00

+

R$209.400,00

=

R$

657.600,00

em outubr
o
/
2
0
16
)
,

tem-se

que

o

valor

efetivamente

devido

pela

Instituição

Financeira

a

título de

danos

materiais

perfaz

a

monta

de

R$

4
.
610.46
7
,
60

(R$
5
.
268.06
7
,
60

- R
$
65
7
.
600
,
00
)
,

em

outubr
o/
2016.

O

ref
e
rido

valor

corrigido
pelo

INPC
,

com

incidência

de

juros

de

1
%

ao

m
ê
s

desde

a

data

da

elaboração

do

laudo

pericia
l
,

qual

seja,

1
7
/

1
0
/20

1
6
,
n
os

estritos

termos

da

r.

sentença

de

li
quidação

tran
s
itada

e
m

julgado,

perfaz

a

monta

R$

6.543.182,07

(seis

milhões

quinhentos

e

quarenta

e

três

mil
,

cento

e

oitenta

e

dois

reais

e

sete

cent
avos),

que

acrescido

dos

honorários

sucumbenciais

(10%

sobre

o

valor

da

condenação

=

R$654.318,21

(seiscentos

e

cinquenta

e

quatro

mil
,

trezentos

e

dezoito

reai
s

e

vinte

e

um

centavos
),

chega-se

ao

total

de

R$

7.197.500,28

(sete

milhões,

cento

e

noventa

e

sete

mil

e quinhentos

reais

e

vinte

e

oito

centavos
),

todos

valores

atualizados

até
julho

/2019
,

conforme

parecer

anexo

(
oc.

02).

1

Pleiteou a juntada do comprovante de depósito judicial no valor de R$7.197.500,28 (sete milhões cento e noventa e sete mil e quinhentos reais e vinte e oito centavos), valor referente à condenação principal em danos materiais, acrescido dos honorários advocatícios, já levando-se em consideração a reforma da sentença de liquidação imposta pelo TJMT que havia transitado em julgado. Concomitantemente, requereu também a intimação dos exequentes/apelantes para manifestarem dobre a petição e a extinção do processo, diante do cumprimento de todas as suas obrigações
(fls. 2.298v-2.302v - Id. 43237782 - Pág. 1)

Os exequentes/apelantes concordaram com a importância depositada nos autos pelo Executado e requereram o levantamento de tais valores (fls. 2.331-2.336, Id. 43237783 - pág. 40-50), além de terem se manifestado acerca da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela instituição financeira (fls. 2.360-2.361, Id. Num. 43237784 - Pág. 19-21).

Contudo, em
25/07/2019
, o banco executado apresentou nova impugnação ao Cumprimento de Sentença,
alegando que houve excesso de execução no valor equivalente a R$797.850,18 em relação à diferença entre o valor definido pelo TJMT e o exigido pelos apelantes
(fls. 2.309-2.330 Ids. 153540762-pág. 01/12).

Em 03/09/2019 o juiz determinou que os exequentes/apelantes fossem intimados a se manifestar (id 153540763-pág. 15), tendo eles assim consignado (id 153540763-pág. 21):

“Os

A
ut
o
r
es

concordam

com

o

c
á
l
cu
l
o

já

a
p
r
es
e
n
tado

e

com

os

va
l
ores

já depos
i
tados

pe
l
o

R
e
q
u
e
r
ido,

n
o

im
p
or
t
e

de

R$

7
.
1
9
7.
5
1
00,
2
8

(se
t
e

milhões,

c
e
nto

e

no
v
e
nta

e

s
e
t
e m
i
l
,

quinh
e
n
t
o
s

r
eais

e

v
i
nte

e

oito

c
e
n
t
avos)

e,

n
e
s
te

at
o
,

ABREM

MÃO

DE

Q
UA
I
S
Q
UER

NOVAS EXECUÇÕES

E

COBRANÇAS

DE

VALORES

REMANESCENTES

OU

CONTROVERSOS,

DANDO

PLENA

E

TOTAL

Q
UITAÇÃO

DOS

VALORES

DE

CONDENAÇÃO

A

T
Í
TULO

DE

DANOS

MATER
I
A
I
S

ADV
I
ND
A
S

DOS PRESENTES

AUTOS
.
Desta

forma,

REI
TERAM

O
S

PEDID©S

JA

APRESENTADOS

PARA

LIBERAÇAO

DOS
VALORES

NAS

PROPORÇÕES

E

CO
NTA
S

JÁ

INFORMADAS,

CONCORDANDO

COM

A

EXT
INÇÃO

E

BAIXA
DOS

PRESENTES

A
U
TO
S
,

após

a

quitação

d
e

ev
e
ntua
i
s

custas

e

t
axas

ju d i c i á r i a s

reman
e
sc
e
nt
e
s

p
e
lo
R
equerido
.”

Portanto, não concordaram com o valor consignado da impugnação, e em
02/10/2019
, sem se manifestar sobre a matéria arguida na impugnação,
o juiz extinguiu o Cumprimento de sentença, reconheceu a desnecessidade de novas discussões sobre a matéria em razão da concordância dos exequentes/apelantes
com os valores depositados pelo Executado
e o cumprimento das obrigações remanescentes (fls. 2.362-2.362v, id. 43237784 - pág. 22-23).

O banco opôs Embargos de Declaração em face dessa decisão alegando omissão quanto a impugnação apresentada, e
requereu a condenação dos embargados/apelantes aos honorários advocatícios sobre o valor supostamente executado de forma excessiva
(fls. 2.367-2.368, id. 43237784 - pág. 38-41).

Em 05/08/2021 os Aclaratórios foram acolhidos e o dispositivo da sentença de extinção do Cumprimento de Sentença retificado para condenar os recorrentes ao pagamento nos honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o excesso de execução.

Os apelantes afirmam que a incoerência é tanta que contraria os próprios ensinamentos dos causídicos do recorrido, os quais são juristas e doutrinadores altamente respeitados e seguidos por diversos julgadores pátrios, conforme se visualiza abaixo:

Realmente, se o apelado pagou de forma voluntária o valor da condenação, corrigido monetariamente por ele próprio, e pleiteou a extinção do feito em razão do cumprimento de sua obrigação,
não há possibilidade de rediscussão do débito, pois se sujeitou aos efeitos da aceitação expressa do comando judicial.

Logo, operou-se a preclusão lógica, pois
“
a
concordância
da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da
preclusão
, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.
Ademais, importante lembrar que o instituto da
preclusão
tem por fundamento a ideia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas.“
(AgInt nos EDcl no AREsp 713.282/RS
, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Neste caso, não pode a parte praticar ato incompatível com o comportamento anterior, porquanto, trata-se de regra que visa a coibir a adoção de condutas contraditórias pelos litigantes, em detrimento da ordem e boa marcha processuais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados que vieram a ser homologados,
independentemente de se tratar de matéria de ordem pública
, haja vista a ocorrência de preclusão lógica.
Precedentes. 2. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

(...)

Isso posto, acolho a preliminar de ocorrência de preclusão lógica, que se efetivou com o pagamento voluntário da condenação, reconhecendo o cumprimento integral da obrigação.

(...)”

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
s matérias de ordem pública, realmente, não se sujeitam à preclusão temporal, contudo, ficam acobertadas pela preclusão consumativa e pela preclusão lógica.

Observa-se, ainda, que no AgInt no REsp 1476534 CE, transcrito no julgado embargado, ficou registrado que
“
A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados que vieram a ser homologados,
independentemente de se tratar de matéria de ordem pública
, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes.“

Logo, inexistiu omissão quanto a essa matéria.

2ª Omissão

Esse alegado vício diz respeito ao suposto fato de que o patrono dos embargados
“já tinha ciência do conteúdo do ato decisório proferido ao menos desde 05/08/2022, ou seja, há quase 02 (dois) meses da data de interposição do recurso de apelação, ocorrida em 23/09/2022”.

Os embargados suscitaram a nulidade da intimação no recurso de apelação e a questão ficou assim decidida:

(...)

Os apelantes suscitaram essa preliminar sob o argumento de que na publicação da sentença em
09/08/2021
não houve a inserção do nome do seu patrono ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA, mas apenas do causídico anterior JORGE LUIZ BRAGA.

Alegam que a partir de
01/08/2019
os novos advogados peticionaram requerendo expressamente que, a contar da data supracitada, todas as intimações e comunicações de estilo fossem realizadas no escritório dos novos patronos e que todas as publicações fossem feitas em nome do advogado ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA, inscrito na OAB/MT sob o n. 6.551-A, sob pena de nulidade. Confira-se:

Todavia, na ocasião em que os autos foram migrados para o

P
JE, ocorreu um equívoco por parte da
secretaria

da

vara que
cadastrou
o

patrono

anterior, o qual não estava mais
defendendo

os

interesses

dos

autores/apelantes,
até porque, segundo os recorrentes, era público e notório que tinha

falecido.

Portanto, a

partir

de

01/08/2019,

todas

as

intimações

e

comunicações

de

estilo
deveriam ser
realizadas

no

escritório

dos

novos

patronos

dos

recorrentes,

e

todas

as

publicações

em

nome

do

advogado

ALEX

SANDRO

SARMENTO

FERREIRA
,

inscrito

na

OAB/MT

sob

o

n.

6.551-A,

sob

pena

de

nulidade,

consoante

manifestação

de

fls.

2.350-2.350v

(Id.

43237784

-
p
ág.

04-05), mas não foi assim que ocorreu.

Inclusive, o artigo 272, § 5º do CPC dispõe que
o desatendimento de pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, implica nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA PUBLICAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE (CPC/2015, ART. 272, § 5º). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º). Precedentes. 2. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando a realização de nova intimação a ser promovida pelo Tribunal de origem, com a devolução do prazo recursal.
(STJ - AgInt no REsp: 1795060 SP 2019/0027883-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2019)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES.

1.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que deve ser observado pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade do ato.2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no REsp 1.685.309⁄MT, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, DJe de 13⁄2⁄2019)

(...)

Ante o exposto,
acolho a preliminar para reconhecer a nulidade da intimação
da sentença proferida nos Embargos de Declaração, realizada em nome do outro advogado que não este que representa os recorrentes. “

Como bem observou o ora embargado, o processo foi distribuído em 1994 e tramitava há mais 27 anos de forma física, sendo migrado para o PJE em novembro de 2020. Nesses casos, cabe à secretaria e ao Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância digitalizar o processo e cadastrá-lo com os dados contidos no sistema Apolo, nos termos dos artigos 2° e 3° da PORTARIA- CONJUNTA N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020.

Não obstante o advogado dos embargados, Dr. Alex Sandro Sarmento Ferreira, estar constituído e cadastrado no sistema Apolo desde 2019, na ocasião em que houve a migração para o PJE, isso não foi observado.

Assim, os dados do antigo procurador dos autores/embargados, Dr. Jorge Luiz Braga, já falecido é que foram inseridos no PJE, culminando na nulidade de todos os atos realizados no processo a partir de novembro de 2020.

Portanto, não houve omissão no que tange a essa questão.

Erro Material decorrente de premissa fática equivocada:

Alega o embargante que o acórdão, ao dar provimento à Apelação manejado pelos Embargados, observou a premissa de que ele, embargante, deduziu nos autos
nova impugnação
para o fim de reconhecer a caracterização de preclusão.

Aduz que depois de efetuar o depósito judicial da condenação no prazo de pagamento voluntário,
remanescia prazo para ele oferecer impugnação
, a qual foi apresentada nos autos tempestivamente, considerando que a decisão proferida na origem foi disponibilizada em 12/06/2019

Diz que precedente recente da Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal Superior, concluiu que o depósito efetivado durante o prazo para pagamento voluntário somente foi considerado pagamento (para efeitos de não incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015) após o transcurso, em branco, do prazo de apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

A
premissa fática equivocada,
que autoriza a interposição dos Aclaratórios para a correção de erro material, é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente, o que não ocorreu neste caso.

Aliás, com esse argumento o embargante pretende novamente discutir a questão da preclusão, o que não é mais admissível.

CONTRADIÇÃO:

O embargante afirma que houve contradição no aresto quanto à sua condenação em honorários advocatícios fixada em
10% sobre o valor da dívida não depositada antes de escoado o prazo para pagamento voluntário.

Defende que, se ficou restou consignado no acórdão que ele, embargante, compareceu espontaneamente nos autos e efetuou o depósito da quantia em execução e pleiteou a extinção do feito em razão do cumprimento da obrigação, a tese de ocorrência da preclusão foi acatada e não poderia ser condenado em verba honorária.

A fundamentação para a condenação do embargante em honorários advocatícios foi o seu cabimento em cumprimento de sentença, e

não obstante tenha efetuado o depósito da obrigação, compareceu posteriormente nos autos para discordar com os cálculos apresentados, sendo
vencido na Apelação.

O que está claro é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir a matéria já decidida, o que não é possível nesta via.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023